Tribunal: TJSP
Processo: 1011297-91.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação indenizatória – Recibos fraudulentos - Pedido fundamentado na alegação de abertura de empresa e recibos fraudados - Prescrição trienal verificada - Aplicação do art. 206, § 3o, inc. V, do CC - Termo inicial do prazo prescricional da data da lavratura do boletim de ocorrência - Ciência da prática do ato ilícito - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011297-
91.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
RAMOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIO DOMINGUES
FRADE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011297-91.2017.8.26.0001
2
Voto no 32960
Apelação no 1011297-91.2017.8.26.0001
Comarca de São Paulo
Apelantes: REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA e CARLOS ALEXANDRE
RAMOS DE OLIVEIRA
Apelado: MARIO DOMINGUES FRADE
Juiz de Direito prolator: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Ação indenizatória Recibos fraudulentos - Pedido fundamentado na alegação de abertura de
empresa e recibos fraudados - Prescrição trienal verificada - Aplicação do art. 206, § 3o, inc.
V, do CC - Termo inicial do prazo prescricional da data da lavratura do boletim de ocorrência
- Ciência da prática do ato ilícito - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Já indeferida a
petição inicial no que diz respeito à falsidade do contrato de comodato, conforme
sentença de fls. 75, faz-se necessário analisar a prescrição da pretensão
indenizatória, decorrente da suposta falsificação de notas fiscais noticiada à
autoridade policial em 09.11.2012.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, reconheço a ocorrência de
prescrição quanto ao pedido indenizatório e, em consequência, quanto a ele, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, do
CPC. Quanto ao pedido de exclusão da negativação, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Ressalvada a Justiça Gratuita, condeno o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da ré que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.C. São Paulo, 4 de outubro de
2018.”.
Apelam os vencidos com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, asseverando não ocorrência da
prescrição (fls. 201/206).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 215/218).
É o relatório.
2. O termo inicial da prescrição para interposição de ação de indenização é
o momento em que os autores tomaram ciência da irregularidade da conduta do réu.
Preconiza o artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011297-91.2017.8.26.0001
3
“Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 3o Em três anos:
[...]
V - a pretensão de reparação civil;”
Nesse sentido;
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A pretensão de reparação
civil decorrente de vício na prestação de serviço que ensejou inscrição indevida
em cadastro de inadimplentes se sujeita ao prazo prescricional trienal previsto
no art. 206, §3o, V, do CC. Precedentes do STJ. Termo inicial do prazo
prescricional começa na data em que se tem ciência da violação do direito e de
sua autoria. Princípio da actio nata. [..]. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1045340-94.2017.8.26.0602, Rel. Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 11/3/2019).
Pois bem. Os autores trazem aos autos documentos que comprovam que
sabiam das falsidades ocorridas, desde o ano de 2012, tendo inclusive juntado recibo
datado de 2002 (fls. 61). A ação somente foi proposta em 21/04/2017, portanto, muito
além do prazo prescricional de 3 (três) anos aceito.
Como bem asseverado na r. sentença: “Como a ação foi proposta em
21.04.2017 e o Código Civil prevê prescrição desse tipo de pretensão em três anos
(206, §3o, V), evidentemente ficou caracterizada a prescrição, que pode ser conhecida
de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC. Enfim, cabe consignar que nenhum fato
ocorreu para que fosse interrompida a prescrição da pretensão indenizatória, em
relação à suposta falsificação das notas fiscais, tal como narrada na petição inicial.”.
Adequado, portanto, que se considere como o termo inicial do prazo
prescricional a data de 9/11/2012, que é a data constante do termo de início do
Boletim de Ocorrência no 5392/2012.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Arcarão ainda os autores com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 11 do
artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator